Tribunal: STF
Processo: ARE 1371234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - Ação Anulatória de Decisão Administrativa que Denegou Pedido de Restituição - Contrato firmado com empresa norte americana de notícias para recebimento de informações para fins internos e distribuição a assinantes - Contrato de direitos autorais cuja incidência do ISS não está prevista na LC n. 116/03 - Recolhimento indevido - Imunidade tributária prevista no art. 150 da CF não aplicável no caso - Sentença mantida - Majoração dos honorários advocatícios que se impõe - Recurso não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 146, I e II, 'a'; e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata o caso em exame de Ação Anulatória de Decisão Administrativa que Denegou Pedido de Restituição do ISS recolhido indevidamente, proposta por AGÊNCIA ESTADO LTDA em face da MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, onde objetiva a anulação da decisão de indeferimento do pedido requerido no procedimento administrativo n. 2013-0.122.253-0 e a devolução do quanto recolhido indevidamente no período de abril de 2008 a outubro de 2011 referente ao contrato realizado com a empresa norte americana CHICAGO MERCANTILE EXCHANG INC.



    A essência da questão é identificar se o contrato entre a Autora e a empresa estrangeira é de 'distribuição de informações' ou de 'licenciamento de direitos autorais'.



    Bem examinada a questão em primeiro grau quando dispôs: “De fato, a autora obtém da empresa contratada informações de conteúdo internacional, que são utilizadas na elaboração de matéria de conteúdo jornalístico e noticioso próprio para venda aos seus clientes.” e prossegue: “Entre a autora e a empresa não há uma obrigação de fazer, mas sim obrigação de dar, qual seja, transferir informações, que não se confunde com a prestação de serviços de agenciamento, corretagem e intermediação.” (REsp 1.183.210/RJ STJ).



    Assim, bem analisada a questão, conclui-se que trata o contrato de 'licença de direitos autorais' e, dessa maneira, não há incidência do imposto sobre o serviço contratado, portanto, indevido seu pagamento.



    A questão levantada pela Ré, quanto o disposto no art. 166 do Código Tributário Nacional, dito não analisado na sentença de primeiro grau, temos que não abordada a questão até a prolação da decisão, portanto, desarrazoado seria crer que a sentença pudesse se manifestar a respeito de assunto não ventilado.



    Fica afastado o questionamento agora em razão de apelação porque demonstrado nesta ação que o recolhimento foi efetuado em 'nome da Autora', conforme documentos DAMSP de pg. 65/91, tornando desnecessária a discussão."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente